Tribunal: TJDFT
Processo: 0767428-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO SOLICITADO PELA PARTE AUTORA. CONTRATO FRAUDULENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente o contrato 318616976, deixando de condená-lo a restituir o valor da única parcela descontada do benefício social da autora, uma vez que o valor depositado na conta referente ao empréstimo é superior ao valor da referida parcela debitada. Condenou a parte ré ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso, em síntese, defende a regularidade na contratação do empréstimo consignado, uma vez que foi realizado a transferência do empréstimo à autora e o contrato foi assinado eletronicamente. Alega a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, portanto, deve a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Ainda, a Súmula 479/STJ dispõe que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias."
IV. Extrai-se dos autos que foi oferecido via telefone à autora um empréstimo, o qual foi rejeitado. Todavia, o contrato de empréstimo acabou por ser efetivado de forma remota e o deposito do contrato foi realizado em sua conta. Depreende-se dos autos que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual em provar a existência de relação jurídica entre as partes, pois não faz prova de documentação da efetiva contratação de seus serviços (art. 373, II, do CPC). Nota-se que apenas junta aos autos uma “selfie” da autora e alega que a assinatura é eletrônica, não havendo outros elementos que corrobore com a sua argumentação, não juntando sequer a gravação da ligação telefônica ou mensagens trocadas na contratação. Evidente, portanto, a verossimilhança das alegações autorais, devendo ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, pois decorrente de fraude a contratação.
V. No tocante aos danos morais, para a sua configuração, seria necessária a comprovação de que dos fatos narrados na demanda acarretassem outros desdobramentos aptos a atingir os direitos da personalidade, como inscrição em cadastros de inadimplentes ou comprometimento da sobrevivência digna da parte autora, o que não ocorreu na hipótese. Não obstante o desconto de uma única parcela no benefício previdenciário da parte autora em função do empréstimo bancário, perceptível a inexistência de decréscimo patrimonial em função dessa operação, dada a prévia disponibilização de numerário decorrente do empréstimo consignado na sua conta bancária. Com efeito, a situação vivenciada pela parte autora não supera os limites do mero dissabor cotidiano, não podendo se extrair do caso a ocorrência de violação a direito de personalidade, restando afastada a indenização por dano moral.
VI. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para excluir a indenização por danos morais. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.